Tribunal: TJSP
Processo: 1014733-75.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil

Ementa:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir do evento danoso (S. 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.
2. Afastamento da sanção aplicada à advogada da autora. Constatado mero exercício constitucional do direito de ação (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
3. Sentença mantida, sem majoração de honorários nesta fase recursal. Recurso provido em parte, com observação.